Tribunal: TCU
Processo: 005.914/2026-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em contratos de energia de reserva (CER) de usinas termelétricas a carvão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pelo Deputado Estadual do Paraná, Ricardo Arruda, contra possíveis irregularidades verificadas na celebração de Contratos de Compra de Energia de Reserva (CER) de usinas termelétricas a carvão, em especial do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda (CTJL) e da UTE Candiota III, cujos processos de contratação foram conduzidos pelo Ministério de Minas e Energia, com participação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Empresa de Pesquisa Energética; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 47 destes autos, bem como as medidas acessórias nele previstas; e 9.2. dar ciência deste Acórdão, bem como do relatório e voto que o fundamentam ao Ministério de Minas e Energia, à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e à representante.